Tribunal: TJBA
Processo: 8023014-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023014-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SILVIO CAMPELO ROCHA

Advogado(s)
:
LIANE DE OLIVEIRA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COMO "NÃO PROCURADO". INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1132 DO STJ. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão nº 8002278-28.2025.8.05.0103, indeferiu o pedido de liminar para apreensão de veículo, ao fundamento de ausência de comprovação da mora do devedor, Silvio Campelo Rocha. A recorrente alegou que a notificação foi regularmente enviada ao endereço contratual, sustentando a desnecessidade de confirmação do recebimento, com base no Tema 1132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, à luz do Tema Repetitivo nº 1132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

2. O Tema Repetitivo nº 1132 do STJ estabelece que, para comprovar a mora, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

3. Contudo, tal entendimento pressupõe a efetiva tentativa de entrega da correspondência ao destinatário, o que não se verifica nos casos em que a notificação retorna com a anotação “não procurado”.

4. No caso concreto, o aviso de recebimento retornou com a anotação “não procurado”, revelando que sequer houve tentativa de entrega pela ECT, em razão de ausência de atendimento postal no local.

5. A ausência de comprovação válida da constituição em mora inviabiliza a concessão da medida liminar de busca e apreensão, sendo inaplicável o Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ nas situações em que não houve a tentativa de entrega da notificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora do devedor nas ações de busca e apreensão exige o envio efetivo de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

2. A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1132 do STJ não se aplica em casos em que não houve a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1958331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8023014-85.2025.8.05.0000, no qual figuram como recorrente,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, e recorrido,
SILVIO CAMPELO ROCHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09